Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-73.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE ASSISTIDA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1 - No caso, embora grave o ato infracional praticado pelo adolescente (análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de faca) ele é relativamente antigo, pois data de dois anos atrás e não há notícia de que tenha voltado a delinquir após atingir a maioridade. De igual forma, não obstante seu envolvimento com drogas ilícitas, está inserido em contexto familiar que se empenha em sua inserção no mercado de trabalho, além de frequentar a escola e manifestar desejo de recuperação, razão pela qual há motivo para acreditar em sua capacidade de ressocialização, ressalvando a possibilidade de reavaliação da medida, nos termos do artigo 43, § 4o, da Lei 12.594/12, pelo Juízo da Execução, caso se mostre ineficaz.
2 - Recurso conhecido e desprovido.